Tribunal: STF
Processo: ARE 1549849
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISSQN. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS EXPORTADOS PARA O EXTERIOR. PROJETOS DE ENGENHARIA. ART. 2º, I, LC 116/03. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PARTE AUTORA, ART. 373, I, CPC.



    1 A questão já foi objeto de análise no Superior Tribunal de Justiça, remanescendo o entendimento de que no processo de criação dos projetos de engenharia, o resultado em si não é a obra correlata, mas sim a sua exequibilidade, conforme a finalidade para que foi elaborado. Isto é, não basta a mera elaboração do projeto em território nacional com remessa ao exterior, é necessário que o trabalho tenha aplicação específica, não podendo, ainda, ser executado em qualquer localidade.



    2 À luz do par. único do art. 2º, I, da LC 116/03, a remessa de projetos de engenharia ao exterior poderá configurar exportação quando, ao seu teor, bem como dos termos do ato negocial, puderse extrair a intenção de sua execução no território estrangeiro.



    3 No caso em comento, a prova produzida nos autos não autoriza a aplicação do art. 2º, I, da LC 116/03, a afastar a incidência do ISSQN, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.



    4 Impossível verificar a relação jurídica subjacente às notas fiscais juntadas sem a demonstração dos contratos ou até mesmo das ordens de serviços, pois as primeiras são preenchidas pela própria parte. Não há qualquer prova a indicar que os serviços descritos foram contratados, efetivamente, com a finalidade específica necessária à não incidência do ISSQN, sequer os projetos foram juntados aos autos. A perícia, por seu turno, em que pese produzida sob o crivo judicial, em igual forma, nada esclarece sobre esse ponto, revelando-se deficitária a prova que competia à autora.



    APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 3º, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente